Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-07.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COLISÃO COM CICLISTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. RÉ QUE DORMIU AO VOLANTE, INVADIU O ACOSTAMENTO E COLIDIU COM A VÍTIMA. CAUSA DETERMINANTE PARA O ACIDENTE. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO ENTRE A RÉ E A VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante do conjunto probatório, notadamente a confissão da ré e o Laudo de Exame de Local, depreende-se que a causa determinante para a eclosão do acidente automotivo foi o fato de a apelante ter dormido ao volante, ocasionando a invasão do acostamento e a colisão do seu veículo com a bicicleta da vítima, que veio a óbito em razão dos ferimentos.
2. O comportamento da apelante de dirigir com sono, após passar a noite em claro, caracteriza a ausência do cuidado objetivo exigido na situação, sendo inviável sua absolvição por atipicidade da conduta.
3. A aplicação do perdão judicial previsto no artigo 121, § 5o do Código Penal, exige a comprovação de que as consequências do delito atingiram o agente de forma tão grave a ponto de tornar desnecessária a aplicação da sanção penal. Na espécie, além de não haver qualquer vínculo afetivo entre a ré e a vítima, também não ficou demonstrado que o abalo psicológico sofrido por conta do fato excedeu ao normal para o tipo, mostrando-se incabível a concessão do perdão judicial.
4. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou a recorrente nas sanções do artigo 302, caput, da Lei no. 9.503/1997, à pena de 02 (dois) anos de detenção, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da penalidade de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.